Tribunal: STF
Processo: ARE 1555500
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários com agravo. Laicidade estatal. Evento religioso. Verba pública. Lei municipal. Ação julgada improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos em desfavor de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    2. A ação direta de inconstitucionalidade objetivava a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 3.008, de 2023, de Nova Lima/MG, a qual instituiu o “Réveillon Gospel” no calendário oficial do Município e previu dotação orçamentária própria para sua realização. O recorrente (Prefeito de Nova Lima/MG) alegou a perda de objeto da ação objetiva e, no mérito, a compatibilidade da lei com a Constituição da República, citando o art. 215 da CRFB. A recorrente (Câmara Municipal de Nova Lima) reiterou a perda de objeto e argumentou pela relevância histórica e social da instituição de datas comemorativas, bem como pelo potencial turístico e de desenvolvimento financeiro do evento.



    3. No acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declarou-se a inconstitucionalidade material da referida Lei municipal, por ofensa ao princípio da laicidade estatal, especificamente quanto à previsão de custeio direto, pelo ente público, de festividades de cunho religioso.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alterações legislativas posteriores à propositura da ação direta de inconstitucionalidade acarretaram a perda de objeto da referida ação e (ii) se a Lei municipal nº 3.008, de 2023, pela qual se institui o “Réveillon Gospel” no calendário oficial do Município de Nova Lima e se prevê dotação orçamentária para sua realização, viola o princípio da laicidade estatal ao custear diretamente festividades de cunho religioso.



    III. Razões de decidir



    5. Não há perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que as alterações legislativas posteriores não modificaram substancialmente o conteúdo da norma sob controle de constitucionalidade.



    6. A instituição de data comemorativa como o “Réveillon Gospel” no calendário oficial do Município, por si só, não viola a imparcialidade e neutralidade religiosa, reafirmando a liberdade de culto e a pluralidade religiosa, especialmente quando a própria legislação exige respeito à laicidade estatal e não fomenta discriminação.



    7. O custeio direto de festividades de cunho religioso pelo ente público não se confunde com a vedação constitucional de subvenção a cultos religiosos (art. 19, inc. I, da CRFB), uma vez que a aplicação da verba pública destina-se à própria viabilização do evento em si, gerando dispêndios inerentes a qualquer evento público.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso da Câmara Municipal desprovido. Recurso do Prefeito de Nova Lima/MG parcialmente provido, para julgar improcedente a ação.



DECISÃO



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA – LEI MUNICIPAL N. 3.008/2023 – INSTITUIÇÃO DO RÉVEILLON GOSPEL NO CALENDÁRIO OFICIAL MUNICIPAL – PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DA LEI – PRINCÍPIO DA LAICIDADE ESTATAL – INOBSERVÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Não se vislumbra alteração substancial da lei impugnada apta a acarretar a perda superveniente do objeto da presente ação, notadamente porque ainda subsiste o quadro normativo existente à época do ajuizamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade, havendo tão somente o acréscimo de dispositivos que regulamentam a organização e a realização do evento instituído pela norma objeto de apreciação pelo órgão colegiado. O dever constitucional de proteção às diversas manifestações de credo não se confunde com o custeio direto, pelo ente público, de festividades de cunho religioso, sobretudo porque expressamente vedada, pela Constituição da República, a subvenção à cultos religiosos (artigo 19, I), o que viola a laicidade estatal e os princípios da isonomia e da impessoalidade que regem a Administração Pública. Ao prever que ‘as despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário’, o artigo 4º da Lei Municipal n. 3.008/2023, que instituiu o Réveillon Gospel no calendário oficial do Município de Nova Lima, incorre em vício de inconstitucionalidade material por ofender o princípio da laicidade estatal.” (e-doc. 49). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário interposto pelo Prefeito de Nova Lima/MG, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente argui, inicialmente, a perda de objeto da ação objetiva, que não sofreu o aditamento necessário após alterações substanciais na lei municipal combatida. 



    2.1. No mérito, assevera a compatibilidade da Lei municipal nº 3.008, de 2023, relativa a evento gospel sem qualquer direcionamento das contratações, sem preferência religiosa por determinado credo, em consonância com o art. 215 da Constituição da República (e-doc. 78). 



    3. No reclamo apresentado pela Câmara Municipal de Nova Lima, sob a mesma alínea “a” do permissivo constitucional, é reiterada a perda de objeto da ação de inconstitucionalidade, ante a alteração produzida sobre a norma impugnada pela Lei nº 3.085, de 2023. 



    3.1. No mérito, argumenta pela relevância histórica e social da instituição de datas comemorativas pelo Legislativo municipal, além de potencial para atrair turistas e promover o desenvolvimento financeiro do Município. Arremata no sentido de “que não há fundamentos para julgar procedente o pedido inserido na Ação Direta de Inconstitucionalidade” (e-doc. 97). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões aos recursos (e-docs. 81 e 102). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Inicialmente, afilio-me ao entendimento trazido no acórdão recorrido quanto à dispensa ao aditamento da ação direta no caso em que a alteração legislativa posterior não modifica substancialmente o conteúdo da norma sob o crivo do controle de constitucionalidade. 



    6. A Lei municipal nº 3.008, de 2023, recebeu alteração pela Lei nº 3.085, de 2023, que adicionou os §§ 2º e 3º ao art. 1º, o qual passou a viger com a seguinte redação:



    “Art. 1º Fica instituído, no município de Nova Lima, o evento denominado Réveillon Gospel. 



    § 1º O Réveillon Gospel será realizado, anualmente, no dia 30 de dezembro. 



    § 2º O evento será realizado de forma a respeitar o princípio constitucional da laicidade do Estado, assegurando a neutralidade religiosa e não fomentando qualquer forma de discriminação contra outras crenças ou convicções. 



    § 3º A organização do Réveillon Gospel deverá adotar medidas que garantam a pluralidade e a diversidade religiosa, assegurando a participação de grupos e comunidades de diferentes credos, de forma a promover o respeito mútuo e a convivência harmoniosa.“ (destaques acrescidos).



    7. Ainda, foi alterado o art. 3º, que ostentava essa primeira dicção:



    “Art. 3º O Poder Executivo Municipal estabelecerá os critérios, as diretrizes e as estratégias para viabilizar a plena execução do evento, que contará com a apresentação de artistas do cenário gospel.”



    7.1. E passou a ter o seguinte texto:



    “Art. 3º O Poder Executivo Municipal estabelecerá os critérios e as estratégias para viabilizar a plena execução do evento.“



    8. Com efeito, e com fundamento no princípio da economia processual, entendo não emergir a prejudicialidade à ação originalmente proposta, ponto em que compreendo pelo desprovimento dos recursos manejados pelo Prefeito e pela Câmara Municipal de Nova Lima/MG. 



    9. Para o exame de mérito, convém citar o inteiro teor da norma examinada, ora com as modificações legislativas que sucederam o texto original, verbis:



    “LEI MUNICIPAL 3.008, DE 23 DE JUNHO DE 2023 



    Institui o Réveillon Gospel no Calendário oficial do Município de Nova Lima.



    O POVO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, por seus representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito MUNICIPAL em seu nome, SANCIONO a seguinte lei:



    Art. 1º Fica instituído, no município de Nova Lima, o evento denominado Réveillon Gospel. 



    § 1º O Réveillon Gospel será realizado, anualmente, no dia 30 de dezembro. 



    § 2º O evento será realizado de forma a respeitar o princípio constitucional da laicidade do Estado, assegurando a neutralidade religiosa e não fomentando qualquer forma de discriminação contra outras crenças ou convicções. 



    § 3º A organização do Réveillon Gospel deverá adotar medidas que garantam a pluralidade e a diversidade religiosa, assegurando a participação de grupos e comunidades de diferentes credos, de forma a promover o respeito mútuo e a convivência harmoniosa.



    Art. 2º A data instituída no parágrafo único do art. 1º desta Lei irá constar no Calendário Oficial da Cidade de Nova Lima.



    Art. 3º O Poder Executivo Municipal estabelecerá os critérios e as estratégias para viabilizar a plena execução do evento. 



    Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber. 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Lima, 23 de junho de 2023.” (destaques acrescidos).



    10. Quanto ao princípio da laicidade religiosa, noto que o acórdão recorrido, de lavra do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assentou não haver qualquer preleção da municipalidade por credo ou religião específicos, de modo que respeitada a liberdade e a pluralidade de crenças (art. 5º, inc. VII, CRFB), bem assim a laicidade estatal na inserção da data comemorativa (art. 19, inc. I, CRFB). Confira-se:



    “No especial caso em julgamento, evidencio que a instituição de data comemorativa do ‘Réveillon Gospel’ no calendário oficial do Município de Nova Lima, por si só, não viola a imparcialidade e a neutralidade em relação aos credos religiosos, ao menos a princípio, mas tão somente reafirma a liberdade de culto assegurada pela Constituição da República, endossando a pluralidade religiosa e afastando eventual favorecimento ou discriminação às diversas crenças professadas pelos munícipes e participantes do evento. 



    Com efeito, depreende-se da nova redação do artigo 1º da norma impugnada que será garantida a participação de comunidades de diferentes credos, devendo o ente municipal adotar medidas que garantam a diversidade religiosa, destacando-se, ainda, que ‘o evento será realizado de forma a respeitar o princípio constitucional da laicidade do Estado, assegurando a neutralidade religiosa e não fomentando qualquer forma de discriminação contra outras crenças ou convicções’ (§2º).



    A instituição de datas comemorativas e feriados religiosos nos calendários oficiais dos Municípios já é prática amplamente difundida, sendo certo que, de acordo com a Portaria Conjunta n. 1.465/PR/2023 deste egrégio Tribunal de Justiça, no ano de 2023 o Município de Nova Lima já contava com quatro feriados religiosos municipais, quais sejam: Paixão de Cristo (07 de abril), Corpus Christi (08 de junho), Dia de Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto) e Dia da Imaculada Conceição (08 de dezembro). 



    Nota-se, pois, que a mera inserção de data comemorativa religiosa no calendário oficial municipal não implica, a priori, em violação ao princípio da laicidade estatal, porquanto não traduz favorecimento de determinado grupo religioso em detrimento dos demais, notadamente quando a própria legislação impugnada ressalta a importância de se garantir a participação de comunidades de diferentes credos no ‘Réveillon Gospel’, sem que isso importe em alteração estrutural ou organizacional da Administração Pública.” (e-doc. 25, p. 11-12). 



    11. Conquanto tenha admitido a criação da data comemorativa, em vista do Texto Constitucional, dissentiu aquele Órgão Especial mineiro em relação à vedação imposta no art. 19, inc. I, da Constituição da República, na parte em que o Município de Nova Lima/MG direciona parte de seu orçamento para a realização do evento, denominado “Réveillon Gospel”. Cabe destacar:



    “Nesse ponto, cumpre destacar que o dever constitucional de proteção às diversas manifestações de credo não se confunde com o custeio direto, pelo ente público, de festividades de cunho religioso, sobretudo porque expressamente vedada, pela Constituição da República, a subvenção à cultos religiosos (artigo 19, I), o que, de fato, viola a laicidade estatal e os princípios da isonomia e da impessoalidade que regem a Administração Pública. 



    Conquanto a norma impugnada pontue a necessidade de obediência à neutralidade religiosa e de observância à pluralidade de crenças na consecução do evento em questão, é certo que, a princípio, tal não permite a realização de gastos de ordem pública diretos, de modo a estabelecer verdadeiro financiamento, pelo Poder Público, de festividade de natureza estritamente religiosa.



    (...)



    Outrossim, a obrigatoriedade de incentivo às manifestações culturais imposta pela Lei Orgânica do Município de Nova Lima (artigos 25, III e V; 27, II, ‘c’; 186 e 189) não pode ser desvirtuada para justificar o custeio, pelo ente municipal, de festividade eminentemente religiosa, instituída como meio da profissão de fé pelos seus participantes, não se tratando, portanto, de expressão artístico-cultural de determinado grupo da sociedade. 



    Por fim, anoto que o perigo da demora consiste no dano irreparável ou de difícil reparação diante da possível conclusão de eventuais processos licitatórios ou formalização de contratações para a realização do evento ‘Réveillon Gospel’ no mês de dezembro deste ano.” (e-doc. 25, p. 14-16). 



     



    12. Com a vênia dos que entendem de modo contrário, compreendo que, uma vez reconhecida a neutralidade religiosa do evento, dada a possibilidade “participação de grupos e comunidades de diferentes credos, de forma a promover o respeito mútuo e a convivência harmoniosa”, eventual emprego das verbas públicas constitui pressuposto para a própria viabilização do evento em que se celebra a data comemorativa em questão. 



    13. É bem de ver que, na norma do art. 19, inc. I, veda-se à Administração “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, (...) ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança”, o que não é o caso. 



    14. A aplicação do dinheiro público, no caso, não se dá em direção a um ou mesmo a todos os cultos professados na região daquele Município, mas à realização do evento em si, que, como qualquer outro, gera dispêndios com segurança, alimentação e transporte.



    15. Recentemente, no ARE nº 1.468.779/SP (j. 09/02/2024; p. 14/02/2024), deparei-me com questão igualmente sensível havida no Município de São Sebastião/SP, no qual a Secretaria do Turismo destinou verba para construção de monumento ao Santo Padroeiro que dá nome à cidade. 



    15.1. Entendi, na ocasião, não haver, a princípio, malversação de dinheiro público somente pelo fato de a verba ser destinada à construção de monumento cristão, porquanto a manifestação religiosa trazia em si a história e cultura daquela localidade, estando conectada, ainda, ao estímulo do turismo na região. 



    15.2. Fiz referência a artigo do eminente Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, em coautoria com Paulo Vasconcelos Jacobina, cuja transcrição merece ser aqui repetida:



    “Sendo a representatividade de confissões religiosas no Brasil muito mais concentrada do que nos Estados Unidos, por exemplo, e estando a religião católica entre nós, como também em Portugal, profundamente enraizada na identidade cultural brasileira, não cabe importar açodadamente de latitudes setentrionais certas suscetibilidades à exposição de emblemas religiosos cristãos, ou mesmo estritamente católicos, em público ou em lugares oficiais. As instituições no Brasil não se formaram com olhos vendados para a influência religiosa; seria, por isso, render-se a um laicismo injustificado, histórica e socialmente, o veto a crucifixos e a outros sinais de cunho religioso em lugares públicos ou oficiais – máxime quando esses símbolos apontam para valores de justiça, de misericórdia e de paz, que coincidem com os intuitos do projeto do constituinte de 1988. Não há como ver aí endosso a uma religião, como se as confissões religiosas no Brasil estivessem em permanente e aguerrida concorrência – tipicamente capitalista – entre si; antes, há que se reconhecer a confluência de objetivos que a Constituição impõe aos Poderes Públicos com os valores de uma fé religiosa de significativa representatividade social e inspiradora do nosso patrimônio cultural comum.” 



    (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco; JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Liberdade de gueto? Religião e Espaço Público. Disponível em: https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/arti.Acesso em: 05/02/2024).



    16. Naquele caso, como no presente, inviabilizar a despesa pública para o evento seria, efetivamente, frustrá-lo, mais ainda, no caso em que idealizada data específica no calendário do Município. 



    17. De resto, cumpre salientar que, no recurso do Prefeito, há expressa referência ao princípio constitucional da laicidade cultural (art. 19, inc. I), bem assim ao art. 215, atinente à liberdade de manifestação cultural — o que, no caso do Brasil, guarda estreita relação com a manifestação de diversas religiões. 



    18. Tratando-se de ação direta de controle de constitucionalidade, seria forçoso aplicar aos recursos extraordinários o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Isso porque, ao passo que o Colegiado Julgador assenta a ofensa ao art. 19, inc. I, da CRFB, cabe ao interessado arguir que a mesma norma não foi violada, isto é, que o acórdão está a interpretar equivocadamente os limites daquela vedação constitucional. Nesse aspecto, compreendo que o recurso do Prefeito (e-doc. 78) cumpre o requisito de admissibilidade recursal, o que não ocorre naquele interposto pela Câmara Municipal (e-doc. 97). 



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo da Câmara Municipal (e-doc. 97) e dou parcial provimento ao recurso do Prefeito de Nova Lima/MG (e-doc. 78), para julgar improcedente a ação. Sem a aplicação das verbas de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator